Tribunal: TCU
Processo: 007.531/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2680/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.531/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Santos de Araujo (XXX.735.804-XX); Ana Maria da Silva (XXX.495.827-XX); Carmen Maria da Silva (XXX.746.177-XX); Lidia Maria da Silva (XXX.177.957-XX); Maria Christina Bonoso Carneiro de Rezende (XXX.942.037-XX); Maria Luiza Duarte Pinto Henning (XXX.302.007-XX); Maria das Gracas da Silva Freitas (XXX.558.257-XX); Marlon Ferreira Epitaciano de Oliveira (XXX.257.917-XX); Solange Georgino da Silva Oliveira (XXX.174.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.